Tribunal: CARF
Processo: 16327.721264/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721264/2013-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.248 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa
de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos,, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721264/2013-81
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721264/2013-81

Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015
(RICARF), em face da decisão formalizada no Acórdão no. 1201-001.394 de 03 de março de
2016, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, (e-fl. 1.487) que, por
maioria de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário respectivamente, cuja ementa está
assim redigida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS POR
ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE. LEI 10.101, DE2000.
Por força dos artigos 303 e 463 do RIR/99 são indedutíveis as despesas
incorridas com o pagamento de gratificações e de participação no lucro a
administradores.
A Lei no 10.101, de 2000, foi instituída para regulamentar o inciso XI do artigo 7o
da Constituição Federal, o qual trata de direito dos trabalhadores empregados.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
POSSIBILIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração contra o acórdão recorrido (e-
fl. 1.522), os quais não foram acolhidos por decisão do acórdão de embargos no 1201-001.838,
exarado pela 1o Turma Ordinária da 2o Câmara da 1o Seção de Julgamento (e-fls. 1.589).

Intimada da decisão que não acolheu os embargos de declaração (e-fl. 1.548), a
Contribuinte interpôs Recurso Especial (e-fl. 1.601). A divergência suscitada pela Contribuinte
diz respeito à:

a) Ausência de fundamentação para a glosa dos valores pagos a título de Bônus e
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721264/2013-81

Bônus Diferido;
b) Possibilidade de dedução dos pagamentos realizados aos diretores empregados
da Recorrente a título de PLR, Bônus e Bônus Diferido;
c) Impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício.

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, somente com
relação a matéria: c) possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento
de ofício , conforme despacho de fls. 1787 a 1882.

Intimada, a Contribuinte apresentou Agravo, que foi rejeitado, mantendo o
seguimento parcial do Recurso Especial, conforme fls. 1863 a 1881.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 2020 a 2024, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls. 1787 a 1882.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721264/2013-81

Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual, com
ressalva ao entendimento pessoal desta Relatora, é de ser reconhecida a incidência de juros de
mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital